Tribunal: TJPA
Processo: 0801863-36.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801863-36.2022.8.14.0061

APELANTE: SUELEN MOIA DE SOUZA, RAILSON RODRIGUES CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801863-36.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: SUELEN MOIA DE SOUZA

APELANTE: RAILSON RODRIGUES CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO DE AGRAVANTE E ATENUANTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Suelen Moia de Souza e Railson Rodrigues Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), cometido mediante grave ameaça com uso de arma branca, contra vítima idosa e debilitada, subtraindo quantia correspondente ao benefício previdenciário. Requerem o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando
bis in idem
na valoração da senilidade da vítima, e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para majoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve bis in idem na utilização da senilidade da vítima tanto como circunstância judicial desfavorável quanto como agravante na segunda fase da dosimetria;
(ii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante da ausência de outros vetores negativos;
(iii) avaliar o pedido subsidiário de limitação da exasperação da pena-base à fração de 1/8 (um oitavo), caso mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização da senilidade da vítima como fundamento na pena-base e, novamente, como agravante, caracteriza
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

4.

Afastada a valoração negativa indevida, e ausentes outros vetores judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

5.

A agravante da senilidade foi compensada com a atenuante da confissão espontânea para ambos os recorrentes, e, no caso de Railson, subsistiu a agravante da reincidência, o que justifica o aumento na segunda fase da dosimetria.

6.

A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de agentes) foi corretamente aplicada na terceira fase da dosimetria, incidindo a fração de 1/3 (um terço).

7.

Diante da fixação da pena-base no mínimo legal, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de aplicação da fração de 1/8 para eventual exasperação proporcional das circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A valoração da senilidade da vítima como circunstância judicial e, posteriormente, como agravante, configura
bis in idem
e deve ser afastada.

2.

Na ausência de vetores judiciais negativos, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

3.

A compensação entre agravante da senilidade e a atenuante da confissão espontânea é válida, sendo possível majoração da pena por reincidência específica.

4.

Prejudica-se o exame do pedido subsidiário de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) quando a pena-base é fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, h, 65, III, d, 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes explicitamente citados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER
do
RECURSO

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
fixando a reprimenda em definitivo de Suelen em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

e

para Railson em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801863-36.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: SUELEN MOIA DE SOUZA

APELANTE: RAILSON RODRIGUES CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SUELEN MOIA DE SOUZA e RAILSON RODRIGUES CARVALHO contra
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, às penas respectivamente de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 20770501 p. 1-4), que em 05/05/2022, os Apelantes em unidade de desígnios e esforços entre si, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), da Vítima CLIMERIO VIANA DE MORAES.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20770669), contra a qual ambas as defesas recorreram (ID n° 20770683 p. 1-4) pugnou pel
o
redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal ou readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo
improvimento
do mesmo
(ID n° 20770685 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal (ID nº 21095055 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Subsidiariamente a
plicação da fração de 1/8 (um oitavo):

Pugnam as defesas pelo redimensionamento dos apenamentos, sob fundamento de que
os mesmos elementos (vítima idosa e debilitada) foram utilizados em desfavor dos recorrentes em dois momentos distintos: na determinação da pena-base, para afastá-la do piso legal e na aplicação da agravante (senilidade da vítima) incorrendo, pois em
bis in idem
.

Razão
assiste
às defesas.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, sendo a vetorial circunstâncias do crime considerada desfavorável:

“(...)

DO RÉU RAILSON RODRIGUES CARVALHO

(...)

As
circunstâncias do crime

destoam do ordinário. Os autos revelam se tratar de vítima pessoa idosa extremamente debilitada, que teve subtraído o valor do benefício previdenciário indispensável à sua subsistência.

(...)

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

(...)

DA RÉ SUELEM MOIA DE SOUZA

(...)

As
circunstâncias do crime

destoam do ordinário. Os autos revelam se tratar de vítima pessoa idosa extremamente debilitada, que teve subtraído o valor do benefício previdenciário indispensável à sua subsistência.

(...)

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(...)
.”

Enquanto novamente na 2ª fase o Juízo sentenciante aponta a senilidade da vítima como agravante da pena para ambos os Recorrentes:

“DO RÉU RAILSON RODRIGUES CARVALHO

(...)

Na segunda fase, verifico que milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea. Em seu desfavor atuam as agravantes da reincidência e da senilidade da vítima.

Sendo assim, promovo a compensação entre a atenuante e a agravante da reincidência, e majoro a pena em 1/6 em decorrência da agravante da senilidade, e torno
intermediária
a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

(...)

DA RÉ SUELEM MOIA DE SOUZA

(...)

Na segunda fase, verifico que milita em favor da ré a atenuante da confissão espontânea. Em seu desfavor atua a agravante da senilidade da vítima.

Sendo assim, promovo a compensação entre a atenuante e a agravante, e torno
intermediária
a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

Assim, entendo pela reforma da pena-base, razão pela qual considero referido vetor
NEUTRO
.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base para ambos os Apelantes em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
segunda fase
foi reconhecida a agravante da senilidade e compensada com a atenuante da confissão para ambos os Recorrentes, tendo sido majorada a pena-base somente de Railson em razão de ser reincidente, razão pela qual mantenho a reprimenda-base de Suelen em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
enquanto a de Railson majoro em 1/6 (um sexto), restando fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Por fim,
na terceira fase
para ambos os Apelantes foi reconhecida a causa de aumento de concurso de agentes e a pena-base foi majorada em 1/3 (um terço), razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda de Suelen para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
e para Railson arbitro em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Com relação ao pedido de aplicação de fração de 1/6 (um sexto), em razão da reforma da pena-base na primeira fase tendo sido fixado no mínimo legal, resta prejudicada a análise do referido pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
fixando a reprimenda em definitivo de Suelen em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

e

para Railson em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025